Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. VERSÕES CONFLITANTES NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITUOSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é orientada pelo princípio in dubio pro societate, de modo que havendo tão somente indícios mínimos que indiquem a autoria delituosa, deve o réu ser pronunciado. Ademais, estando presentes versões contraditórias a respeito do fato, sendo que uma ou algumas delas favorecem o réu e outras o prejudiquem, o caso deve ser remetido ao conselho de sentença, que é o juiz natura da causa.
2. In casu, os relatos da vítima e de sua avó, na fase policial, indicaram ser a pessoa do réu o autor do delito, todavia, nos seus depoimentos em Juízo, vítima e testemunha atribuíram o fato criminoso a terceira pessoa . Portanto, pendente dúvida razoável quanto à autoria delituosa, que deve ser solucionada em obediência ao Princípio in dubio pro societate, mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o caso seja remetido ao juízo natural da causa para que confira certeza à autoria do crime.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.